Tribunal: TJES
Processo: 5022447-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022447-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CAMILA DE OLIVEIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por entender que não houve irregularidades na não formalização do acordo de parcelamento de fatura pretendido pela recorrente.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos.

Entendo que não assiste razão a recorrente, pois, analisando os documentos acostados aos autos, verifico que a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu com uma das condições necessárias para a formalização do acordo, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I, CPC/15). Conforme fundamentado pelo juiz sentenciante:

[...] a parte Requerida comprovou de maneira efetiva
que a Requerente não atendeu às exigências para formalização do acordo de parcelamento do débito
, especialmente quanto ao
pagamento do valor de entrada até o vencimento da fatura.

Como
demonstrado pela Ré e admitido pela Autora, a entrada de R$ 197,97 (cento e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) foi paga no dia 30/06/2022, ao passo em que a fatura tinha como vencimento o dia 10/06/2022.

Outrossim, não há que se falar em descumprimento do dever de informação por parte do PICPAY, mormente porque a empresa colacionou cópia da página de oferta do parcelamento, em que constam de modo claro e legível as condições para efetivação do acordo.

Pelo exposto, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)